Tribunal: TJBA
Processo: 8039938-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039938-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AFONSO HENRIQUE BERNARDO DA SILVA Advogado: JÚLIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA (OAB: BA 35.003-A) AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO. REJEIÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ. MORA CONSTITUÍDA. AÇÃO REVISIONAL POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. SÚMULA 380/STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES DO STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. PROVA DO RECEBIMENTO. DISPENSA. CONTRATO RECENTE COM POUCAS PARCELAS ADIMPLIDAS. TAXA DE JUROS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO CENSURADA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8039938-74.2025.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões a seguir delineadas. Data registrada no sistema.